Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021379-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Elder Kennidy de Almeida Santos, em prol de Izaias de Oliveira Pires, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, processo distribuído para a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia16denovembrode 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06)no AuPrFl n.1017054-18.2021.8.11.0042, porquanto o coinvestigado Luiz Guilherme de Oliveira Paz foi flagrado durante um patrulhamento tático conduzindo uma motocicleta sem camisa, ocasião em que foi notado que havia um volume na sua bermuda da qual saía um pedaço de plástico para fora, tendo fugido da equipe policial e somente foi alcançado e abordado quando estava em frente a sua residência, momento em que reagiu e tentou agredir os componentes da equipe que tiveram que fazer uso de técnicas de controle e submissão de algemas.
Após a abordagem, foram localizadas inúmeras porções análogas à maconha, oportunidade em que Lais Lorena e o paciente – que estavam na frente do local –, correram para o interior da residência e deixaram o portão aberto, razão pela qual os policiais entraram e localizaram com os dois mais alucinógenos, momento em que foram apreendidos:36 porções de cocaína;145 porções de maconha;50 porções de maconha; um tablete de maconha; uma porção de ácido bórico; R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) em espécie; uma balança de precisão; dois rolos de plásticos filme; um rádio transmissor tipo HT marca Baofeng; dentre outras coisas.
Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal do paciente consiste no fato de que o crime de tráfico de drogas é daqueles que deixam vestígios; todavia a sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva sem que fosse apresentado o laudo de constatação preliminar da droga, violando o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, bem como os §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei n. 11.343/06.
Aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente baseada na gravidade abstrata do crime, deixando de apontar elementos concretos que demonstrassem a necessidade de garantir a ordem pública com a reiteração delitiva, “nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal”.
Afirma que a decisão combatida constitui antecipação de pena, o que afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade, razão pela qual almeja a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou, ainda que suscintamente, a expressiva quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, o que caracteriza a indicação de habitualidade criminosa por parte do acusado, como também a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em constrangimento ilegal nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia, como sói ser no caso destes autos.
No tocante a suposta ausência de laudo preliminar de constatação dos entorpecentes apreendidos, constata-se que a autoridade policial determinou na decisão encontradiça no ID110952989, p. 20/22, a realização do aludido exame e o eventual atraso na juntada dessa peça na fase administrativa não possui o condão de ensejar a liberdade do paciente.
Aliás, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a juntada tardia do laudo pericial é mera irregularidade, não maculando o decreto de prisão preventiva quando ficar demonstrada a necessidade da custódia, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma, tal como se infere da ementa do acórdão recentemente relatado por este magistrado in verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 50, § 1o, DA LEI N. 11.343/06 – INEXISTÊNCIA – LAUDO PERICIAL JUNTADO NA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decretação daprisão preventiva quando a materialidade delitiva restar cabalmente demonstrada, ainda mais quando há nos autos outros elementos de provas idôneos a corroborar a existência do entorpecente aprendido, como sói ser na espécie.
2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (TJMT,N.U 1006007-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). Destacamos
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator